Tribunal: STF
Processo: ARE 1533664
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS 
INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE VIAS DE FATO CONTRA A ESPOSA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS C/C ARTS. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DELITO COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NO FEITO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – UNANIMIDADE” (e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Sergipe alegou ter o Tribunal estadual contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou estar prequestionada a matéria e que “não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? (fl. 6, e-doc. 9). 



    Acentuou que se busca “unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF” (fl. 14, e-doc. 9). 



    Salientou que “o STF possui entendimento assente, no sentido de que a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito” (fl. 23, e-doc. 9).



    Pediu “o acatamento das razões expostas e em consequência que seja provido o recurso, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada, por ser reflexo da mais lídima justiça!” (fl. 25, e-doc. 9).



    O Ministério Público de Sergipe apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário interposto contra esse acórdão pela defesa teve seguimento negado, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Não foi aplicado precedente julgado pela sistemática da repercussão geral. Assentou-se que “a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais” (fl. 4, e-doc. 14).



    4. No agravo, a defesa do agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário:



    “No caso em apreciação, a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; 



    e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fls. 4-5, e-doc. 17). 



    Estes os pedidos: 



    “EX POSITIS, espera o recorrente que seja o presente recurso conhecido, porque adequado e tempestivo, e no mérito requer o conhecimento e devido processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja debatida a tese jurídica colecionada, dado o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente violação ao dispositivo constitucional supracitado, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA” (fl. 10, e-doc. 17).



    O Ministério Público de Sergipe apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso 
(e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta-se indevida a fixação de valor para a reparação dos danos morais causados à vítima de violência doméstica, pois a questão não teria sido submetida ao contraditório e à ampla defesa.



    7. O agravante foi condenado, em 29.11.2022, na Ação Penal 
n. 0074179-65.2019.8.25.0001, à pena de dezessete dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma do inc. III e seguintes do art. 5º da Lei n. 11.340/2006). O juízo sentenciante fixou o valor mínimo para reparação dos danos sofridos para vítima em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (fls. 7 e 11, e-doc. 3). 



    8. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, em 11.7.2023. Tem-se no acórdão recorrido:



    “O recorrente argui, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, afirmando que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no Código de Processo Penal extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que por aquele artigo do Digesto Processual Penal o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público. 



    Quanto à inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código 
de Processo Penal, afirma o recorrente que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no referido Diploma Processual extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que por aquele artigo do Digesto Processual Penal o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público. 



    Subsidiariamente, não sendo este argumento acolhido, o Apelante sustentou que não há nos autos elementos que permitam a fixação do valor indenizatório, mesmo que mínimo, para a reparação dos danos supostamente causados pela infração penal.



    Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal: 



    ‘Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    (...) IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)



    Observando-se o citado artigo, verifica-se que sua aplicação ao presente caso não vai de encontro a nenhum dispositivo constitucional, mas pelo contrário, com esta se alinha, garantindo à vítima mulher a proteção de sua dignidade humana e a de seus direitos à personalidade. 



    Acrescente-se ainda, que a Constituição Federal consagrou maior proteção ao âmbito das relações domésticas ao prever que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (artigo 226, § 8º, da Constituição Federal). 



    Nesta perspectiva, entendo que a aplicação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no presente caso não está eivado de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    Por fim, quanto a alegação de ausência de parâmetros para a fixação do dano, tem-se que no julgamento dos Recursos Especiais números 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na Denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, entendendo ser este dano moral in re ipsa, haja vista que a prática do fato delituoso deste tipo penal ‘já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa’, dispensando, portanto, prova específica do dano moral sofrido pela vítima.



    (...) Assim, considerando que há pedido de indenização por dano moral na Denúncia, (fls. 166), não merece acolhimento a arguição de inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, feito pela defesa em suas razões recursais. 



    Ante o exposto, com base nas abalizadas razões da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegros todos os termos da sentença combatida” 
(fls. 8-11, e-doc. 7).



    9. O recurso extraordinário interposto contra esse acórdão pela defesa teve seguimento negado, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Não foi aplicado precedente julgado pela sistemática da repercussão geral. Assentou-se que “a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais” (fl. 4, e-doc. 14).



    10. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    12. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar a orientação adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 809.492-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...)



    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 694.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, de minha relatoria, DJe 10.12.2012).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora